Tribunal: STF
Processo: RHC 119896
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO ESTABELECIDA PELA LEI 12.736/2012. APLICAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. JURISDIÇÃO ESGOTADA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. Inaplicável a modificação estabelecida na legislação processual penal acerca da detração penal a julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça antes da entrada em vigor da Lei 12.736/2012. 



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    3. A existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal justifica a elevação da pena acima do mínimo legal.



    4. A pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão conjugada com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ensejam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto Repressivo.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.